Tribunal: TJMT
Processo: 1063720-98.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063720-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0006-49 (RECORRENTE), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), LEOM MEDICINA ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 20.515.774/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1063720-98.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

Recorrida:
LEOM MEDICINA ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
.

Data do Julgamento:
23/05/2025.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE PARA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por
LEOM MEDICINA ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 24.158,00 a título de danos materiais, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da recorrente para responder pelos danos alegados pela recorrida; e (ii) a configuração dos danos morais em favor de pessoa jurídica pela não entrega do produto adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, pois atuou na venda do produto e recebeu valor pela prestação do serviço, sendo responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

4.

A responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a falha na entrega do produto caracteriza descumprimento contratual, justificando a indenização pelos danos materiais sofridos.

5.

O dano moral não se presume para pessoa jurídica, exigindo-se prova de abalo à honra objetiva, consistente na imagem e reputação no mercado, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6.

Os precedentes jurisprudenciais reconhecem que apenas pessoas físicas podem ser vítimas de danos morais diretos, sendo que a pessoa jurídica somente pode pleiteá-los quando comprovado prejuízo à sua reputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a indenização por danos materiais.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

O dano moral para pessoa jurídica exige comprovação do abalo à honra objetiva, não podendo ser presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1040383-80.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 02/12/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) condenar a reclamada ao pagamento do R$ 24.158,00 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais) a título de danos materiais, a ser atualizados monetariamente pelo INPC desde o referido pagamento e juros de 1% ao mês de desde a citação
;

e b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizados monetariamente pelo INPC desde 07 de novembro de 2023, data da compra e Juros de 1% ao mês desde a sentença.

A recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A requerida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, conquanto a primeira recorrente alegue ser ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, verifica-se que ela atuou na venda do produto e recebeu valor pela prestação do serviço. Deste modo, ela se torna responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços e, por consequência, reconheço sua responsabilidade em responder por eventual dano causado a consumidora.

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega que comprovou
um equipamento para ser instalado em seu estabelecimento, sendo o valor acertado de R$ 24.158,00 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais), divididos em 10 (dez) parcelas mensais no valor de R$ 2.818,65 (dois mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), contudo, o produto não fora entregue.

Apesar de a recorrente alegar a inexistência de falha na prestação do serviço, verifica-se que a entrega não foi efetivada, motivo pelo qual restou comprovado a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Com isso, resta configurada a falha na prestação do serviço,
cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a promovida por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.

Diante disso, entendo
que os danos materiais restaram caracterizados e, consequentemente, a condenação a título de danos materiais deve ser mantida.

Em que pese se reconheça a falha na prestação do serviço, o fato narrado na petição inicial não enseja o dever de indenizar, haja vista que os danos morais sofridos pela recorrida não podem ser presumidos, já que esta não é pessoa física, não contendo assim dignidade, respeito próprio, autoestima, não sendo passível de dor, humilhação e vexame, assim os danos sofridos por pessoa jurídica devem ferir a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste na admiração e respeito à reputação daquela.

Nesse sentido, é certo que somente pessoas físicas podem ser vítimas dos denominados danos morais puros ou diretos, pois somente estas são providas de sentimentos, emoções, portanto, suscetíveis de alterações em seu estado anímico. As pessoas jurídicas, por seu turno, só podem ser vítimas de danos morais reflexos ou indiretos, que se traduzem no abalo da imagem que possui diante da sociedade, isto é, a reputação que construiu ao longo de sua própria existência.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA EFETUADA PELA INTERNET – ENTREGA DO PRODUTO EM ENDEREÇO DIVERSO AO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE AO FRETE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PESSOA JURÍDICA –
OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1040383-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Portanto, não há como se concluir senão que os fatos narrados na inicial são incongruentes, ensejando assim o indeferimento da pretensão a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença com a finalidade de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo incólume os demais termos.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025